Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748508-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS D E C I S Ã O Em petição de ID 52513820, Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS requereu a desistência de seu recurso de apelação interposto no ID 48595525 e, por conseguinte, o não conhecimento da apelação adesiva interposta por Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás de ID 48595536. Os patronos da parte apelante têm poderes para desistir, conforme procuração de ID 48595459, de maneira que homologação da desistência é uma imposição do artigo 998 do Código de Processo Civil. Operada a desistência do apelo, não se conhece do recurso adesivo interposto nos termos do que preceitua o inciso III do § 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos, homologo a desistência do recurso de apelação de ID 48595525 e, por consequência, também não conheço do apelo adesivo de ID 48595536. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora